Tribunal: STJ
Processo: 0010759-04.2019.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962201 - CE (2025/0207946-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: R N
ADVOGADO
: ROGERBERT DE VASCONCELOS TEIXEIRA - SP137082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial por ser intempestivo.
2. O agravante alegou a tempestividade, porque o prequestionamento somente
foi possível com os primeiros embargos de declaração opostos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. É intempestivo o recurso apresentado fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do
do Código de Processo Penal e do art. 994, VI, c/c
§
art. 798
art. 1.003,
5o, ambos do Código de Processo Civil.
5. A decisão que inadmitiu o recurso especial está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser reconsiderado.
IV. Agravo regimental desprovido.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53606136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/01/2026 15:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/01/2026. Código de Controle do Documento: fc473e56-a631-40f2-ae13-97a1e4b47a01

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962201 - CE (2025/0207946-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: R N
ADVOGADO
: RONCALLI DE FREITAS PAIVA - CE012110
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial por ser intempestivo.
2. O agravante alegou a tempestividade, porque o prequestionamento somente
foi possível com os primeiros embargos de declaração opostos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. É intempestivo o recurso apresentado fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do
do Código de Processo Penal e do art. 994, VI, c/c
§
art. 798
art. 1.003,
5o, ambos do Código de Processo Civil.
5. A decisão que inadmitiu o recurso especial está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser reconsiderado.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. N. contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial em razão da intempestividade.
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a tempestividade do recurso
especial, aduzindo que não pode ser prejudicado por conta dos embargos de declaração opostos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
O Ministério Público do Estado do Ceará manifestou-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 591-593).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por ser intempestivo.
Consta da decisão atacada de fls. 559-562:
A decisão que não admitiu o recurso especial foi assim fundamentada (fls. 502-
503):
Documento eletrônico VDA53228996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:03
Código de Controle do Documento: 2ba445f1-27ad-4adf-a7c6-ed9842cab69b

[...] Constato, de plano, que a insurgência da parte não satisfaz o requisito
extrínseco de tempestividade da espécie recursal. O acórdão de fls. 360-370 foi
publicado no Diário de Justiça em
(quarta-feira), conforme
19/06/2024
certidão de fls. 374-375. Logo, em
(quinta-feira), verifica-se o
20/06/2024
dies a quo do prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de Recurso
Especial; por seu turno, em
tem-se o dies ad quem
04/07/2024 (quinta- feira)
.
[...] Dessa forma, tendo a parte interposto Recurso Especial apenas em
5
, consoante certidão de fl. 494, não está preenchido o
21/01/202 (terça-feira)
. [...]
requisito extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade
A deflagração do prazo inicial para ajuizamento de Recurso Especial deve ter
em conta a data da publicação do último ato processual apto a interrompê-lo,
não se prestando a esse fim, conforme orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração que sequer foram conhecidos.

Nas razões do agravo, o recorrente afirma que os primeiros embargos, protocolados
no dia 20 de junho de 2024 (fl. 389-396) tinham por finalidade o prequestionamento.
Ressalta que, na decisão desses primeiros embargos, o Tribunal
consignou
a quo
expressamente que: "[...] no entanto, fica o recorrente, desde já advertido de que a
interposição de novos embargos de declaração poderá ensejar, se for o caso, o
". Concluiu, dessa forma, que
reconhecimento de seu caráter meramente protelatório
os primeiros embargos de declaração não foram protelatórios e, portanto,
interromperam o prazo para interposição de recurso especial. Assim, requereu o
provimento do agravo, para reconhecer a tempestividade do recurso.
Ocorre que os primeiros embargos de declaração, embora não tenham sido
considerados protelatórios, não foram conhecidos pelo Tribunal de origem. O
órgão julgador considerou que os embargos pretendiam o reexame da matéria e

não o saneamento de causas processuais, conforme trecho do acórdão (fl. 423-
424):

[...] Assim, se não há omissão a suprir, ambiguidade a reparar, obscuridade a
aclarar ou contradição a remover, a rejeição da presente impugnação é de rigor,
pois não se pode resumi-los à tentativa de renovar o julgamento do processo
, ao sabor da conveniência do recorrente, tendo em vista que, nos termos da
Súmula 18 do TJCE, “são indevidos embargos de declaração que têm por única
finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada”.
[...] A oposição de embargos de declaração deve estar atrelada às
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal (ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão), o que não se evidencia no caso dos
, inviabilizando, assim o prequestionamento pretendido do
o, LVII, da
autos
art. 5
Constituição Federal, do
IV e VII, do Código de Processo Penal e do
art. 386,
do Código Penal.
art. 59
[...] Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende majoritariamente
pela impossibilidade de inovação recursal em sede de embargos de
.
declaração, em razão da preclusão consumativa

Com efeito, os primeiros embargos de declaração, que tinham por objetivo
interromper o prazo para apresentação do recurso especial, não cumpriram essa
finalidade, haja vista que não foram conhecidos pelo Tribunal de origem. O órgão
colegiado de segunda instância ressaltou que o recurso pretendia tão somente o
reexame das questões ou teses já apreciadas pelo órgão julgador, bem como sustentava
inovação recursal, o que evidenciou a pretensão manifestamente incabível.

Dessa forma, considerando que os embargos não foram conhecidos, não interromperam
o prazo para o recurso especial. Assim, foi correta a decisão de inadmissibilidade. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53228996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:03
Código de Controle do Documento: 2ba445f1-27ad-4adf-a7c6-ed9842cab69b

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não
devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível. 2. Consoante
precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o
prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial. 3. A análise
de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva, pois decorre da
percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o
uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima. 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.828.896/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2022,
21/3/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial, no processo penal, interposto após o prazo de
15 dias corridos.
2. A oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe nem
suspende o prazo para o ajuizamento de outros recursos.
3. No caso em exame, o acórdão de apelação foi publicado em
A defesa
22/3/2022.
opôs embargos de declaração em
Assim, o termo final para a interposição
25/3/2022.
de REsp era
pois a oposição dos aclaratórios intempestivos não interrompeu
6/4/2022,
nem suspendeu o prazo recursal. Todavia, o especial foi ajuizado apenas em 13/6/2021,
é dizer, depois do término do prazo legal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.340.363/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
28/2/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53228996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:03
Código de Controle do Documento: 2ba445f1-27ad-4adf-a7c6-ed9842cab69b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0207946-6
AREsp 2.962.201 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00107590420198060167 107590420198060167 1075904201980601675608222019
5608222019
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R N
ADVOGADO
: ROGERBERT DE VASCONCELOS TEIXEIRA - CE014355A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R N
ADVOGADO
: RONCALLI DE FREITAS PAIVA - CE012110
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514948034<1029@
2025/0207946-6 - AREsp 2962201 Petição : 2025/0073050-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:04:37
Código de Controle do Documento: 320EAC49-AEC5-4D80-AA6C-1068C7F480EC